Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-21.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006007-21.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELES REGINA DALLIGNA - CPF: 616.837.601-15 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE – EXTINÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

É incumbência da exequente instruir o feito com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, "a", CPC/15), sob pena de nulidade, consoante art. 803, I, do CPC/15, a qual, inclusive, pode ser reconhecida "ex officio", por se tratar de matéria de ordem pública, conforme arts. 485, § 3º, e 803, parágrafo único do CPC/15.

Não se pode admitir a emenda da inicial após a apresentação dos embargos à execução, sob pena de indevida ampliação dos limites da lide em detrimento do contraditório e da ampla defesa da parte executada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006007-21.2022.8.11.000

APELANTE: MICHELES REGINA DALLIGNA

APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MICHELES REGINA DALLIGNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti,
que nos autos dos embargos à execução, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os embargos a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante, em síntese, que a execução deve ser anulada, porque o embargado-exequente não apresentou o título de crédito que dá azo à interposição do feito executivo.

Aduz que “
a planilha juntada pelo Embargado, não e suficiente para embasar o processo executivo. Isto porque, deveria o recorrido juntar a inicial uma memória de cálculo que explicitasse a origem do débito e os critérios utilizados para apresentar o valor “total”, posto que da análise da planilha não se pode verificar exatamente os encargos cobrados dentro da normalidade e após o vencimento da dívida, ou seja
quais os
encargos e os percentuais de juros incidentes ao valor da suposta dívida em 10.02.2022 a 29.05.2022 (data apontada como de inadimplemento), que perfaz o montante de R$ 165.206,58 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) que serviu de base para atualizaç
ão do valor apontado na presente Ação de Execução”

(sic).

Voltou-se, ainda, contra a cobrança de juros capitalizados, a aplicação de juros remuneratórios e a multa.

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo para declarar a nulidade da sentença, e por consequência extinguir o processo nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (id. 177520190).

Contrarrazões ofertadas no Id. 77520195, pela confirmação da sentença.

Preparo recolhido, conforme id. 177725686

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal para verificar se os documentos que acompanham a inicial são suficientes para o ajuizamento da execução por título extrajudicial pelo exequente, ora apelado.

Sabe-se que nos termos do art. 783 do CPC
"a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"
e quando da propositura da ação de execução o título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser carreado junto com a petição inicial.

Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“
O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento
” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.632).

Ainda, o art. 798 do CPC é claro ao dispor sobre a essencialidade do título executivo para instrução da petição inicial da execução,
in verbis
:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial; (...)”.

Por consectário, considera-se nula a execução se "
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
", conforme art. 803, inc. I do CPC, de modo que, a não satisfação desses requisitos legais implica em carência da ação executiva.

Daí, conclui-se que é incumbência da embargada-apelada instruir o feito com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, "a", CPC/15), sob pena de nulidade, consoante art. 803, I, do CPC/15, a qual, inclusive, pode ser reconhecida "ex officio", por se tratar de matéria de ordem pública, conforme arts. 485, § 3º, e 803, parágrafo único do CPC/15.

Pois bem. Infere-se do processo executivo, que o exequente em sua petição inicial informou que o suposto título, objeto da execução, consiste em cédula de crédito bancário no valor de R$148.201,29 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e um reais e vinte e nove centavos), destinado ao pagamento do saldo devedor das dívidas que possuía perante o embargado, restando avençado entre as partes que a forma de pagamento da obrigação se daria em 93 (noventa e três) parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela prevista para 10/03/2021 e a última para 10/11/2028.

A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931 /2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.

Contudo, verifica-se que o exequente somente colacionou trechos da mencionada Cédula de Crédito Bancário em sua petição inicial sem qualquer assinatura, deixando de apresentar o título em sua integralidade, de modo que não estão presentes todos os requisitos previstos no art 28, § 2º, I e II e art. 29 da Lei nº 10.931/2004, e por consequência, a violação ao art. 798, I, "a", CPC/15.

Ademais, não tendo a inicial da execução sido instruída com o título executivo, sendo apresentados somente trechos da cédula de crédito bancário, resta preclusa qualquer tentativa de regularização por parte da exequente/apelada, ainda mais quando, devidamente citada, a executada-apelante apresenta embargos à execução, nos quais se têm alegação de nulidade do título por falta de exigibilidade e liquidez.

Nesse caso, não se pode admitir a emenda da inicial após a apresentação dos embargos à execução, sob pena de indevida ampliação dos limites da lide em detrimento do contraditório e da ampla defesa da parte executada.

Por isso, em ação de execução, deve o exequente apresentar junto com a sua petição inicial o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão,
de modo que é imperativo o reconhecimento da nulidade do processo de execução suscitada.

Nesse sentido são os precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TITULO EXECUTIVO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações de execução, o exequente deve apresentar juntamente com a peça inaugural o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 798, I, a). 2. “Feita a citação e apresentados os embargos à execução, veda-se, em regra, que haja emenda à petição inicial, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.082892-5/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 27/ 03/ 2018).”
(TJ-MT - AC: 00039079820178110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO
– ART. 783 DO CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 783, do CPC, dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

É nula a execução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC.

Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”
(N.U 0002653-47.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

E, ainda, dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESTRANHO À LIDE - DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA - ARTS.614 DO CPC/73 E 798 DO CPC/15. CITAÇÃO DO REQUERIDO - ARGUIÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO- EMENDA POSTERIOR COM A JUNTADA DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PELA ESTABILIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART.485, I, CPC. -
O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser jungido com a petição inicial na propositura da ação de execução que dele extrai fundamento (arts.614 do CPC/73 e 798 do CPC/15). - Embora sanável incialmente o vício por meio de aditamento da inicial, previsto nos arts. 616 do CPC/73 e 801 do CPC/15, após a citação do réu, tal não se revela possível em razão da aplicação do princípio da estabilidade da demanda, preconizada no art.264 do CPC/73 e 329 do CPC/15, haja vista a ocorrência da triangulação processual. - A ausência de documento essencial à instrução da inicial jungido e tempo e modo, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial, art.485, I do CPC
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.065771-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/0021, publicação da súmula em 01/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SALDO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Constatando-se a ausência do título executivo, que originou o saldo devedor para aparelhar a propositura da execução, a sua extinção, sem resolução de mérito, é medida imperativa
.”
(TJ-SC - AC: 00166842520088240018 Chapecó 0016684-25.2008.8.24.0018, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

Portanto, a ação de execução deve ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, nos termos do que dispõe o art. 485, IV, do CPC.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MICHELES REGINA DALLIGNA
, para, reformando a sentença
a quo
, julgar procedentes os embargos à execução e declarar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por consequência, inverto os honorários sucumbenciais invertidos, devendo o exequente/apelado arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023